Tribunal: TJDFT
Processo: 0705779-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DO FATO. BAIRRO JOÃO CÂNDIDO. REGIÃO CONTIDA NA REGIÃO ADMINISTRAVA DO JARDIM BOTÂNICO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do disposto no artigo 70 do Código de Processo Penal, a competência, de regra, é determinada pelo lugar onde se consumou a infração, e, no caso, o Bairro João Cândido (local do delito), pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico, sujeito à jurisdição da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Precedente: Acórdão n. 1741915 desta Câmara Criminal.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF).